Tribunal: CARF
Processo: 13862.720065/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13862.720065/2019-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.225 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
J.J SERVIÇOS DE LIMPEZA E COMBINADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. INDEFERIMENTO DO TERMO DE OPÇÃO. PAGAMENTO
TEMPESTIVO DO DÉBITO MOTIVADOR DA REJEIÇÃO. INVALIDADE.
Improcede o indeferimento da opção pelo Simples ancorado na existência de
débito com exigibilidade não suspensa, quando comprovado que este foi objeto
de pagamento regular e tempestivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/REC:
Trata o presente contencioso, originado pela manifestação de inconformidade
(fls. 2) contra o indeferimento da opção da Interessada J.J SERVIÇOS DE LIMPEZA
E COMBINADOS LTDA, CNPJ 14.123.429/0001-80 do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, em decorrência da constatação de que a
interessada possui débitos em aberto cuja exigibilidade não se encontrava suspensa à
época da exclusão, situação não permitida à opção ao Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13862.720065/2019-95
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13862.720065/2019-95

Conforme consta do Termo de Indeferimento n° 00.10.39.16.95, de 15 de
fevereiro de 2019 (fls. 3) a fundamentação legal e o débito que motivaram a sua
lavratura foi:
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não
está suspensa. Fundamentação legal: Lei Complementar n°123, de 14/1212006, art.
17, inciso V. Débitos Previdenciários
- Lista de Débitos (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos
legais): 1) Débitos sob Processo Número Debcad: 156985918 Valor INSS: R$231,79
Na Manifestação de Inconformidade a interessada alega, em síntese às folhas 2
e anexos, informando que vem por meio deste apresentar recurso em relação ao
Indeferimento da Solicitação de Opção pelo Simples Nacional que mostra uma
situação de impedimento que foi devidamente regularizada no prazo legal conforme
pagamento em anexo da GPS de competência 12/2018, quitada no Banco do Brasil em
31/01/2019.
Desta forma, requer que seja totalmente DEFERIDA a Solicitação de Opção
pelo Simples Nacional de 28/01/2019, com efeitos retroativos a 1° de janeiro de 2019.
Nestes termos, pede deferimento.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/REC, conforme
acórdão n. 11-67.321, 17 de abril de 2020 (e-fl. 28).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 35), no qual, alega
essencialmente que o débito que motivou o indeferimento da opção pelo Simples Nacional foi
regularmente pago.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de e-
fls. 3, o Recorrente foi excluído do sistema de tributação simplificado por constatação de débito
com exigibilidade não suspensa, o qual apresentava a seguinte composição:
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13862.720065/2019-95

A instância a quo, como dito, julgou improcedente o pleito do então manifestante,
com base nos seguintes argumentos:
Inicialmente, vimos informar que os débitos em questão neste contencioso são
os pertinentes ao Termo de Indeferimento n° 00.10.39.16.95, de 15 de fevereiro de
2019 (fls.3):
- Débitos Previdenciários - Lista de Débitos (saldo devedor consolidado, isto é,
com os acréscimos legais):
1) Débitos sob Processo Número Debcad: 156985918 Valor INSS: R$231,79
Ou seja, conforme se verifica no Termo de Indeferimento em questão o débito
nele arrolado diz respeito à dívida previdenciária sob administração da RFB que não
se encontrava pago a época do prazo da opção, fls. 9 a 14 e 22. E o pagamento
efetuado pelo requerente não foi apropriado ao débito que somente foi liquidado em
6/12/2019 (fls. 26/27). Portanto, não atendendo a exigência legal do disposto no artigo
6°, §1° da Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de 2018:
(...)
E, verifica-se que não houve o adimplemento da pendência no prazo requerido
para a opção do Simples Nacional, ou seja, com a regularização até o dia 31/01/2019,
nos termos do artigo 6°, §2°, inciso I da Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de
2018, da exigência gravada no Termo de Indeferimento n° 00.10.39.16.95, de 15 de
fevereiro de 2019 (fls. 3).
Como se observa, o acórdão recorrido entendeu que os débitos constantes do
Debcad no 156985918, no valor de R$ 231,79 não haviam sido regularizados até o dia
31/01/2019 - data-limite para a opção pelo Simples Nacional no ano-calendário em questão.
Entretanto, este entendimento não se coaduna com a realidade dos fatos.
Verifica-se que em 31/01/2019 o Debcad no 156985918 continha débito com as
seguintes características:
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13862.720065/2019-95

O Recorrente afirma que o referido débito foi pago dentro do prazo legal,
apresentando o seguinte comprovante:

De fato, tal como afirmou o Recorrente, vê-se que o débito que motivou o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional foi objeto de pagamento em 31/01/2019,
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13862.720065/2019-95

supostamente, com os acréscimos legais pertinentes e dentro do prazo requerido pela legislação
tributária para opção pelo Simples Nacional no período-base examinado.
Por outro lado, o débito ativo correspondente ao DEBCAD N° 156985918 - que
teria motivado o indeferimento da opção referido no acórdão recorrido - diz respeito à
competência de 04/2019 (e-fls.10) e, por óbvio, não poderia dar causa ao indeferimento porque
surgiu em data posterior à 31/01/2019. Confira-se:

Assim, entre os débitos constantes do Debcad no 156985918, o da competência
12/2018, no valor de R$ 231,79, encontra-se pago, e o da competência 04/2019, no valor de R$
109,78, não estava ativo em 31/01/2019, razão pela qual o fundamento adotado pelo acórdão
recorrido não se sustenta.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13862.720065/2019-95

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital